Tribunal: TJES
Processo: 0000021-55.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-55.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARCY DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E USO DE DROGAS. IRRELEVÂNCIA PARA A IMPUTABILIDADE PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença de condenação pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no âmbito da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O apelante requer a absolvição por prescrição intercorrente ou ausência de dolo em virtude de embriaguez e uso de drogas. Subsidiariamente, postula pela substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) configuração da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal; (ii) se o estado de embriaguez e uso de drogas exclui o dolo na prática do crime de ameaça; (iii) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente não se verifica, uma vez que o prazo prescricional de três anos (art. 109, VI, CP), ainda não transcorreu, considerando-se a data dos fatos (02/03/2020), o recebimento da denúncia (16/02/2022) e a sentença condenatória (25/01/2024).
4. A materialidade e a autoria do crime de ameaça encontram-se devidamente comprovadas nos autos por meio de Boletim de Ocorrência e depoimentos, inclusive da vítima, cuja palavra tem especial valor probatório em crimes no contexto de violência doméstica.
5. O estado de embriaguez ou drogadição voluntária do apelante não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, CP), nem afasta o dolo no crime de ameaça, sendo irrelevante para a configuração do delito.

6. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que a pena imposta está adequada e proporcional, sem previsão legal para a substituição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. Não se verifica a prescrição intercorrente se o prazo prescricional ainda não transcorreu entre os marcos interruptivos.
9. O estado de embriaguez ou drogadição voluntária não exclui a imputabilidade penal e não afasta o dolo na prática do crime de ameaça.

10. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância probatória, quando corroborada pelo conjunto de provas.

11. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária quando a pena imposta está adequada à gravidade do crime e proporcional aos fatos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II; 109, VI; 147; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, J. 10/07/2024; ApCrim 0005438-19.2016.8.08.0011, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, J. 23/10/2019, DJES 29/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DARCY DA SILVA DIAS
em face da r. Sentença de ID 9029601

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante

nas sanções previstas no art. 147 do Código Penal (CP), no âmbito da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando a pena em 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

Em suas razões (ID 9029602), o apelante requer a absolvição pelo crime de ameaça, em razão:
(i)
da ocorrência de prescrição intercorrente; ou
(ii)
da ausência de dolo e atipicidade configurada, tendo em vista que estava sob efeitos de entorpecentes e bebidas alcoólicas no momento dos fatos.

Subsidiariamente, pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, no patamar mínimo previsto no art. 45, §1º, do Código Penal (CP).

Contrarrazões, ao ID 9029617, pelo
desprovimento
do recurso e manutenção da sentença de piso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9978923), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, trata-se denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de

DARCY DA SILVA DIAS
pela suposta prática da conduta descritas no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, narrando, em síntese, que:

“Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 02/03/2020, nesta comarca o denunciado de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, ameaçou por palavra, causar mal injusto e grave a vítima Fernanda Cordeiro Vieira.

Narram os autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos, período durante o qual o denunciado passou a fazer uso constante de bebida alcoólica, fato que tornou a convivência do casal insustentável.

Segundo apurou-se, durante as inúmeras desavenças, a vítima chegou a registrar boletim de ocorrência sob o nº 4041966, em data pretérita aos fatos, ocasião em que solicitou Medida Protetiva de Urgência, deferida em seu benefício, porém, mesmo durante a vigência da cautelar, Fernanda reatou com o denunciado.

Posteriormente, na data de 02/03/2020, o denunciado, por motivo de ciúmes, passou a ameaçar a vítima de morte dizendo que esta estaria ‘saindo atrás de homem na rua’ e que em razão disso iria lhe matar, estabelecendo ainda um prazo para que Fernanda saísse da residência do casal, caso contrário, afirmou que as coisas iriam piorar para o seu lado. Dentre as ameaças, o denunciado ainda proferiu palavras de baixo calão contra a vítima, chamando de ‘piranha, prostituta e safada’.”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença condenatória fixando a pena definitiva em 1 (um) mês de detenção, fixando o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Em relação a tese recursal pela absolvição em razão da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, entendo que esta não merece prosperar. Explico.

Compulsando os autos, vislumbro que os fatos ocorreram na data de 02/03/2020, sendo que a presente denúncia foi recebida em 16/02/2022 e a r. Sentença prolatada em 25/01/2024, com a pena em concreto fixada em 1 (um) mês de detenção.

Conforme o art. 109 do Código Penal, a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos casos em que a pena aplicada é inferior a 1 (um) ano, ocorre em 3 (três) anos. Assim, no presente caso, o prazo prescricional se encerrará, provavelmente, em
24/01/2027
.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Vislumbro que a
materialidade
e
autoria
encontram-se devidamente comprovadas a partir do Boletim de Ocorrência nº 41803016 (fls. 03/04 do Inquérito Policial ID 9029598) e dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, em especial as declarações da vítima, que ratificou os termos da denúncia. Por oportuno, transcrevo:

Viviane Ribeiro dos Santos
–

vítima:
“(...) que os fatos ocorreram há bastante tempo, porém, as ameaças são constantes; que o acusado bebe, usa drogas; que as ameaças de morte são rotina; que já ajudou o acusado várias vezes e ele voltou para sua casa; que já registrou outras ocorrências; que ele bebe e usa drogas; que atualmente o acusado não convive consigo; que ele usa cocaína; que tentou ajudar o acusado, porém, ele não aceita; que quando ele usa drogas ele fica agressivo; que faz de tudo para nem ver o acusado; que foi ameaçada de morte pelo acusado no dia narrado na denúncia; que tudo o que está narrado na denúncia é verdadeiro; que o acusado lhe xingava; que sempre tentou ajudar o acusado, porém, ele não muda; que o acusado lhe disse que se viesse na audiência e o prejudicasse e ele fosse preso, ‘
iria ver com ele’
; que confirma o teor de seu depoimento prestado em sede policial; que no dia dos fatos o acusado estava drogado; que no dia anterior aos fatos ele também estava drogado; que ele estava desempregado; que acredita que os fatos ocorreram a noite (...)”

Nesse sentido, é imperioso ressaltar que a palavra da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui como um relevante meio de prova, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório, como verifica-se no caso vertente.

Em alinhamento, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10/07/24
) Grifei.

Assim, embora o apelante tente se eximir de responsabilidade ao alegar que estava entorpecido e/ou embriagado no momento dos fatos, sabe-se que, de acordo com o art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não excluem a imputabilidade penal.

Nessa perspectiva,
“
a embriaguez do réu não tem o condão de afastar o dolo no crime de ameaça, até porque apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando de forma voluntária ou culposa o agente se põe em estado de embriaguez
.”
(TJES; ApCrim 0005438-19.2016.8.08.0011; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Segunda Câmara Criminal; Julg. 23/10/2019; DJe: 29/10/2019)

A esse respeito, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §9º, 140, §2º, E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA O DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de lesão corporal praticada contra ascendente, injúria consistente em violência ou vias de fato e de ameaça. 2. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova. 3.
O estado de embriaguez voluntária não elide a prática dos crimes, não sendo fator de exclusão do dolo na conduta do agente
. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES; ApCrim 0016291-34.2020.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJES 03/03/2023
) Grifei.

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. INIMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ E DROGADIÇÃO VOLUNTÁRIAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. CORRETA NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “MOTIVOS”. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, no que concerne aos delitos de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) e ameaça (art. 147, do CP), pois comprovada a materialidade pelo boletim unificado, comunicado de descumprimento de medida protetiva formulário nacional de avaliação de risco e relatório informativo, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima. 2.
Restou configurado o crime de ameaça (art. 147, do CP), uma vez que, para sua consumação, basta que o agente queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor
. 3. O delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.343/06) ficou caracterizado, pois o réu, mesmo ciente dos limites de distância e a proibição de manter contato com a vítima, impostos na decisão judicial, foi até a sua casa, confrontando-a, inclusive, praticou novos delitos. 4. Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, da Lei de Contravenções Penais), até porque, referido dispositivo, foi revogado pela Lei nº 14.132/2021. 5.
Embora a defesa alegue, que o acusado não estava no seu estado de lucidez, no dia dos fatos, pois teria ingerido bebida alcoólica e feito uso de drogas, o certo é que a embriaguez e a drogadição voluntárias, não torna o réu inimputável (art. 28, inc. II, do CP)
. (...) 8. Recurso defensivo desprovido.

(
TJES, ApCrim
0
000002-60.2023.8.08.0035
, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 03/09/2024
) Grifei.

Em contrapartida, é importante destacar que, para a configuração do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, não é necessário que o réu esteja em seu estado de lucidez, basta que cause a outrem um mal injusto e grave por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio.

Dessa forma, a gravidade da ameaça é avaliada pelo impacto psicológico e emocional que provoca, gerando um temor significativo na vítima. Isso se confirmou no caso em tela, uma vez que a ofendida se sentiu ameaçada pelo réu quando ele proferiu palavras ofensivas, dizendo que ela
"iria ver com ele."

Por fim, o recorrente pleiteia a redução ou isenção da pena de prestação pecuniária. No entanto, tal penalidade não foi imposta na sentença recorrida, o que torna o pedido desprovido de interesse jurídico. Dessa forma, a pretensão carece de fundamento, uma vez que inexiste condenação nesse sentido a ser reformada.

Em que tange ao pedido de isenção pelas custas processuais, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a suspensão da exigibilidade, em razão do apelante estar assistido pela Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, cito que
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.